Tribunal: TJMT
Processo: 1009586-56.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009586-56.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação, Imissão na Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), NOELMO LUCAS DE CARVALHO - CPF: 693.360.831-04 (AGRAVANTE), ANTONIO JESUS PINHEIRO SILVA - CPF: 638.862.949-00 (AGRAVADO), ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO - CPF: 043.476.741-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. APELAÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação Reivindicatória, não conheceu do pedido de Cumprimento Provisório de Sentença em razão de interposição de Apelação pelo Recorrido dotada de efeito suspensivo automático.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o cumprimento provisório de sentença na Ação Reivindicatória quando pendente Apelação recebida com efeito suspensivo automático.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Apelação, como regra geral, é recebida com efeito suspensivo, o que impede a produção imediata dos efeitos da sentença, nos termos do artigo 1.012, caput, do CPC.

4. As exceções ao efeito suspensivo automático estão taxativamente previstas no art. 1.012, § 1º, do CPC, não abrangendo a sentença proferida na Ação Reivindicatória que julga procedente o pedido de imissão na posse, sem abordar a tutela provisória.

5. O Cumprimento Provisório da Sentença exige, como pressuposto, a inexistência de efeito suspensivo do Recurso interposto, conforme artigo 520, caput, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A Apelação interposta contra sentença de procedência na Ação Reivindicatória tem, em regra, efeito suspensivo automático. 2. O Cumprimento Provisório da Sentença somente é admissível quando o Recurso interposto não tem efeito suspensivo.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.012, caput e §1º, e 520, caput.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, AI nº 2273734-92.2025.8.26.0000, Rel. Pedro Baccarat, j. 04.02.2026; TJ-SP, Apelação Cível nº 0003640-02.2024.8.26.0024, Rel. Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, j. 22.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Noelmo Lucas de Carvalho
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação Reivindicatória n. 1018520-45.2024.8.11.0041 movida em face de
Antônio Jesus Pinheiro Silva
.

O Juiz
a quo
não conheceu do pedido de Cumprimento Provisório de Sentença, no qual o Recorrente pretendia a imissão provisória sobre o imóvel objeto da lide, sob o fundamento de que a Apelação interposta pelo Agravado é dotada de efeito suspensivo, o que inviabiliza a execução do julgado.

O Agravante sustenta que o Juiz singular aplicou equivocadamente o regime do efeito suspensivo e deixou de considerar a natureza petitória da Ação reivindicatória e a viabilidade do cumprimento provisório da sentença.

Argumenta que a sentença de procedência reconheceu o seu domínio registral, determinou a imissão na posse e rejeitou integralmente a exceção de usucapião arguida na defesa, razão pela qual não há justificativa para impedir a execução provisória.

Assevera que não houve confirmação de tutela provisória possessória na sentença, mas apenas a prolação de decisão de mérito que acolheu o pedido principal da Ação, de modo que não se aplica o efeito suspensivo automático da apelação.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de o prosseguimento do cumprimento provisório da sentença, com expedição do mandado de imissão na posse.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 351624854).

Contraminuta juntada no Id. 355334851.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Noelmo Lucas de Carvalho
em virtude da decisão proferida nos autos da Ação Reivindicatória movida em face de
Antônio Jesus Pinheiro Silva
.

Na origem, o Recorrente ajuizou Ação Reivindicatória em face de Antônio Jesus Pinheiro Silva, na qual alegou ser proprietário do Lote 09, da Quadra 14, do Loteamento Parque Residencial Universitário, adquirido por Escritura Pública em 2015.

Após instrução, foi proferida sentença de procedência, que reconheceu o domínio do Requerente com base no registro imobiliário e determinou sua imissão na posse.

O Requerido opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados.

Por sua vez, o Requerente apresentou pedido de Cumprimento Provisório de Sentença, e requereu a imediata expedição de mandado de imissão na posse do imóvel.

Na sequência, o Requerido interpôs Recurso de Apelação, reiterou a tese de posse qualificada, cadeia dominial pretérita e alegou erro na valoração das provas, especialmente quanto aos marcos temporais da posse e à desconsideração da alegada usucapião.

Sobreveio, então, a decisão agravada, por meio da qual o Juiz singular não conheceu do pedido de Cumprimento Provisório de Sentença, sob o fundamento de que a Apelação interposta tem efeito suspensivo (art. 1.012 do CPC), e que o processamento simultâneo do Recurso e da execução provisória gera tumulto processual.

Inconformado, o Requerente interpôs este Agravo de Instrumento. Sustenta que o Juiz singular aplicou equivocadamente o regime do efeito suspensivo e deixou de considerar a natureza petitória da Ação reivindicatória e a viabilidade do cumprimento provisório da sentença.

Argumenta que a sentença de procedência reconheceu o seu domínio registral, determinou a imissão na posse e rejeitou integralmente a exceção de usucapião arguida na defesa, razão pela qual não há justificativa para impedir a execução provisória.

Assevera que não houve confirmação de tutela provisória possessória na sentença, mas apenas a prolação de decisão de mérito que acolheu o pedido principal da Ação, de modo que não se aplica o efeito suspensivo automático da apelação.

O Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 1.012, caput, que a Apelação terá efeito suspensivo. Significa dizer que, em regra, a interposição do Recurso de Apelação impede a produção imediata dos efeitos da sentença recorrida.

O parágrafo primeiro do artigo 1.012 do CPC estabelece as hipóteses em que a sentença produz efeitos imediatamente após sua publicação, independentemente da interposição de Apelação, quais sejam: quando homologa divisão ou demarcação de terras, condena ao pagamento de alimentos, extingue o processo sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado, julga procedente o pedido de instituição de arbitragem, confirma, concede ou revoga tutela provisória, ou decreta a interdição.

No caso, na sentença proferida nos autos da Ação Reivindicatória o Julgador concluiu ser procedente o pedido autoral, reconheceu o domínio do Agravante sobre o imóvel e determinou a imissão na posse, e ordenou que o Agravado desocupasse a área e a entregasse livre e desembaraçada no prazo de 15 (quinze) dias.

Diante disso, verifica-se que a hipótese dos autos não se enquadra nas exceções do artigo 1.012 do CPC, tampouco se trata de sentença que versa sobre tutela provisória, razão pela qual a Apelação interposta é dotada de efeito suspensivo automático, o que, nos termos do artigo 520, caput, do CPC, impede o cumprimento provisório da sentença, por falta de um de seus pressupostos essenciais.

O artigo 520 do CPC estabelece que o cumprimento provisório da sentença impugnada por Recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo.

No caso, considerando que a Apelação tem efeito suspensivo automático, o Cumprimento Provisório da Sentença é inviável neste momento processual. Nesse sentido, é a jurisprudência:

Agravo de instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Instauração prematura. Apelação dotada de efeito suspensivo. Julgamento pendente. Execução extinta. Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22737349220258260000 Assis, Relator.: Pedro Baccarat, Data de Julgamento: 04/02/2026, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2026).

(...) A apelação recebida com efeito suspensivo impede o cumprimento provisório da sentença, conforme dispõe o art. 1.012, caput, e o art. 520, caput, do CPC, que exigem a inexistência de efeito suspensivo como pressuposto para o início da execução antecipada. (...) (TJ-SP - Apelação Cível: 00036400220248260024 Andradina, Relator.: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, Data de Julgamento: 22/08/2025, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/08/2025).

Portanto, não procede a tese de que o Juiz singular aplicou de forma equivocada o efeito suspensivo da Apelação, uma vez que a hipótese se encaixa na regra geral do efeito suspensivo automático prevista no artigo 1.012, caput, do CPC.

O argumento do Agravante de que a natureza petitória da Ação Reivindicatória e a urgência intrínseca da proteção do direito de propriedade justificam o cumprimento provisório da sentença não se sustenta diante da sistemática processual vigente.

Dessa forma, a decisão agravada não comporta reparos, pois está em conformidade com a legislação e jurisprudência.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026